Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720278-11.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre eventual persistência do interesse de agir da parte autora, tendo em vista o disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 13.188/2015: ““A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral.” Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 01 de Dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator